Tribunal: TJMT
Processo: 1025433-35.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025433-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVANTE), WASHINGTON BONFIM - CNPJ: 27.908.871/0001-64 (AGRAVADO), WASHINGTON BONFIM - CPF: 095.510.078-08 (AGRAVADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

AGRAVADO: WASHINGTON BONFIM, WASHINGTON BONFIM

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO DE PLANO – AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO – ART. 99, §2o, DO CPC – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ (ART. 100, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC) – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pela Vara Única da Comarca de Nobres/MT, que indeferiu, de plano, o pedido de gratuidade de justiça formulado por cooperativa de crédito, impondo-lhe multa por litigância de má-fé em dez vezes o valor das custas iniciais, sob o fundamento de que a requerente, por sua estrutura e atuação nacional, não faria jus ao benefício.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se é válida a decisão que indefere o pedido de gratuidade de justiça sem oportunizar à parte a comprovação de sua insuficiência financeira, nos termos do art. 99, §2o, do CPC; e (
ii
) se há fundamento legal para aplicação da multa por litigância de má-fé na hipótese de indeferimento direto do pedido, sem prévia concessão do benefício e sem comprovação inequívoca da intenção dolosa da parte.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada deixou de observar o disposto no art. 99, §2o, do CPC/2015, que impõe ao magistrado o dever de intimar a parte requerente
para demonstrar o preenchimento dos requisitos legais antes de indeferir o benefício.

4. A ausência dessa intimação prévia constitui ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5o,
incs
. LIV e LV, da CF/1988), o que torna nula a decisão proferida.

5. A aplicação de multa com fundamento no art. 100 do CPC exige a demonstração da má-fé, elemento
inexistente
no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. A decisão que indefere o pedido de gratuidade de justiça sem prévia intimação da parte para comprovar os requisitos legais v
iola o art. 99, §2o, do CPC e deve ser anulada
. 2. A imposição de multa por litigância de má-fé exige demonstra
ção inequívoca de conduta
dolosa
.”

Dispositivos legais citados: CF/1988, art. 5o, LIV, LV e XXXV; CPC/2015,
arts
. 99, §2o, e 100, parágrafo único.

Jurisprudência citada: TJMT, Apelação Cível no 1004410-14.2022.8.11.0008, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 05/04/2023; TJMT, AI no 1018139-68.2021.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 07/03/2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interpostopor

COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT,
contra a decisão (ID. 197822481– Processo de origem n. 1000668-07.2025.8.11.0030) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, que indeferiu pedido de justiça gratuita e aplicou multa por litigância de má-fé em dez vezes o valor das custas iniciais
.

A Agravante sustenta que não requereu o benefício da justiça gratuita sob o fundamento de hipossuficiência econômica, mas sim com base na tese jurídica de que, por se tratar de cobrança decorrente de ato cooperativo, haveria fundamento constitucional e legal para a isenção das custas processuais. Aduz que o juízo de origem equivocadamente entendeu haver má-fé na postulação, aplicando a penalidade de multa.

Afirma que a multa prevista no artigo 100 do CPC somente seria cabível em caso de revogação de benefício anteriormente concedido e se demonstrada má-fé, o que não ocorreu no presente caso, pois não houve deferimento anterior nem comprovação de má-fé. Reforça que a decisão desconsiderou o disposto no §2o do artigo 99 do CPC, que exige a intimação da parte para comprovação da alegada insuficiência antes do indeferimento do benefício.

Defende que a multa aplicada não pode ser considerada condição para o recebimento da inicial, sob pena de configurar óbice ao acesso à justiça, em afronta ao art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. Ressalta, ainda, que o montante imposto (dez vezes o valor das custas iniciais) inviabiliza o prosseguimento da ação, sendo desarrazoado e sem respaldo legal.

Diante disso, pugnou
pela atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, afastando-se a multa imposta com base no artigo 100, parágrafo único, do CPC, bem como garantir o regular processamento da ação monitória.

Tutela recursal
deferida em ID.
303682378
.

Considerando que não houve triangulação processual em primeiro grau, não houve apresentação de contrarrazões.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

AGRAVADO: WASHINGTON BONFIM, WASHINGTON BONFIM

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interpostopor

COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT,
contra a decisão (ID. 197822481– Processo de origem n. 1000668-07.2025.8.11.0030) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, que indeferiu pedido de justiça gratuita e aplicou multa por litigância de má-fé em dez vezes o valor das custas iniciais
.

A agravante afirma que não pediu justiça gratuita por hipossuficiência, mas por entender que, por se tratar de ato cooperativo, haveria isenção legal e constitucional das custas. Sustenta que o juízo interpretou equivocadamente a postulação como má-fé e aplicou multa indevida, pois o art. 100 do CPC só se aplica quando há revogação de benefício já concedido e má-fé comprovada, o que não ocorreu.

Alega que o §2o do art. 99 do CPC exige prévia intimação para comprovação da insuficiência antes de indeferir o pedido. Defende que condicionar o recebimento da inicial ao pagamento da multa afronta o art. 5o, XXXV, da CF, e que o valor imposto (dez vezes as custas iniciais) é desproporcional e sem amparo legal.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum

eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada
que
indeferiu o pedido de justiça gratuita nos seguintes termos:

“
“[...]
INDEFIRO
a gratuidade de justiça, pois se trata de cooperativa reconhecida nacionalmente, com alto giro de capital e responsável por subsidiar parcela considerável da atividade empresarial, inclusive a rural do país.

A título de exemplo, alguns títulos de notícias em jornais eletrônicos de renome:Crédito rural/Plano Safra 25/26:
Sicredi
prevê liberar R$ 22
bi para
PR, SP e RJeMais de 25% das micro e pequenas empresas do Brasil contam com o
Sicredi
|
Sicredi
| G1.

Incabível o pedido sob o argumento de que não teria fins lucrativos. Isso porque não possuir fins econômicos indica que não haverá distribuição dos lucros para os sócios/administradores/cooperados. Esse fato nada impede
de que gere lucros e angarie patrimônio, tendo como única obrigatoriedade o reinvestimento dos valores à sua atividade.

Assim, verifico nítida má-fé da exequente, razão pela qual aplico a multa de dez vezes o valor das custas iniciais, nos termos do artigo 100, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que será revertida a Fazenda Pública estadual.

Intime-se a exequente para recolher o valor acrescido da multa, em 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Em caso de inércia, intime-se a Fazenda Pública estadual para proceder com a inscrição em dívida ativa. [...]”

No caso em análise, verifica-se que o julgador singular
indeferiu o pedido de justiça gratuita sem oportunizar à parte a possibilidade de comprovar sua hipossuficiência
, em manifesta afronta ao que dispõe o artigo 99, §
2
o, do Código de Processo Civil.

Nos termos do referido dispositivo legal, caso o magistrado entenda haver nos autos elementos que indiquem a ausência dos pressupostos para a concessão do benefício, deverá
intimar a parte requerente para, no prazo de cinco dias, comprovar o preenchimento dos requisitos legais
, sob pena de indeferimento. Trata-se de exigência processual que decorre diretamente dos princípios do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Ao indeferir o pedido de gratuidade de plano, sem possibilitar o exercício do contraditório e sem respeitar o devido processo legal, a decisão revela-se
nula
, devendo ser anulada para que se oportunize à parte a devida comprovação documental de sua alegada condição de hipossuficiência.

Nesse sentido são os diversos julgados deste Egrégio Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS À
EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS. INDEFERIMENTO DA
JUSTIÇA

GRATUITA
SEM
INTIMAÇÃO

PRÉVIA
. ART. 99, §2o, DO CPC/2015. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu os embargos à execução sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, em razão do não recolhimento das custas processuais após o indeferimento da
justiça

gratuita
.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar a nulidade da sentença que indeferiu a concessão da
justiça

gratuita
sem oportunizar aos apelantes a comprovação da alegada insuficiência de recursos, conforme previsto no art. 99, §2o, do CPC/2015.

III. Razões de decidir

1. O magistrado pode
indeferir
o pedido de
justiça

gratuita
quando houver dúvidas quanto à veracidade da alegação de insuficiência, mas deve, antes disso, intimar a parte para comprovar os requisitos.

2. No caso concreto, a sentença foi proferida em desrespeito ao princípio do devido processo legal, além de contrariar o art. 99, §2o, do CPC, que exige a
intimação

prévia
para a parte comprovar sua hipossuficiência.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido. Sentença anulada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja facultado aos autores a oportunidade de comprovar sua hipossuficiência financeira.

Tese de julgamento: “
Antes de
indeferir
o pedido de
justiça

gratuita
, o julgador deve intimar a parte para comprovar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício, nos termos do art. 99, §2o, do CPC”.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 99, §2o; CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 1004410-14.2022.8.11.0008, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 05/04/2023; TJMT, Agravo de Instrumento no 1018139-68.2021.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 07/03/
2022.

(
N.U 1026926-55.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2024,
Publicado
no DJE 22/10/2024)
- Grifei

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE
JUSTIÇA
DE PLANO. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 99, § 2°, DO CPC. NECESSIDADE DE
PRÉVIA

INTIMAÇÃO
PARA COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DECISÃO ANULADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por Alberto Theodoro da Silva, visando à reforma de decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que indeferiu, sem
prévia

intimação
, o pedido de gratuidade de
justiça
do recorrente.

II. Questão em discussão

2. A questão em debate consiste em determinar se a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de
justiça
, sem conceder ao requerente a oportunidade de comprovar sua hipossuficiência, viola o artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, assegura assistência jurídica
gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos.

4. Conforme o artigo 99, § 2o, do CPC, o indeferimento do benefício de gratuidade da
justiça
deve ser precedido de
intimação
da parte requerente para comprovar a alegada hipossuficiência.

5. A decisão a quo, ao
indeferir
o pedido de forma imediata, sem possibilitar ao agravante a comprovação de sua condição econômica, não observou o devido processo legal, configurando nulidade.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo de Instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento: "
É nula a decisão que indefere o pedido de gratuidade de
justiça
sem
prévia

intimação
da parte requerente para comprovar o preenchimento dos requisitos de insuficiência de recursos, em conformidade com o artigo 99, § 2o, do CPC”.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, incisos LXXIV e LV; CPC, art. 99, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1787491/SP, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, 3a Turma, j. 09.04.2019; TJMT, AI 1018139-68.2021.8.11.0000, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j.
07.03.2022.

(
N.U 1019897-77.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/11/2024,
Publicado
no DJE 26/11/2024)
- Grifei

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZATÓRIA – INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA
JUSTIÇA

GRATUITA
– NECESSIDADE DE
INTIMAÇÃO

PRÉVIA
PARA COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS – ART. 99, §2o, DO CPC – RECURSO PROVIDO.

O julgador somente poderá
indeferir
o pedido de
justiça

gratuita
se antes intimar a parte para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão (§2o do art. 99 do CPC).

(N.U 1004410-14.2022.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2023,
Publicado
no DJE 12/04/2023)
- Grifei

CONCLUSÃO

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos, entendo que restaram configurados
motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações
, conheço do recurso e

DOU-LHE PROVIMENTO
para
cassar a decisão agravada de modo que seja oportunizado prazo para comprovação da alegada hipossuficiência, nos termos do §2o do art. 99 do CPC
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025